Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a presente ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

2. A recorrente argumenta que, conforme o contrato celebrado entre as partes, foi eleito o foro de Brasília para dirimir quaisquer litígios eventualmente decorrentes do ajuste celebrado. Alega, ainda, que a eleição de foro é de livre transação e assentimento das partes e que, conforme a Súmula 335 do STF, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de ação que envolve contrato de prestação de serviços odontológicos. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A incompetência territorial foi arguida de ofício em prejuízo da parte consumidora. Apesar da autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa. Não se admite que seja arguida de ofício pelo julgador sem que seja comprovado que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, sobretudo na relação de consumo, quando o consumidor deve ter facilitado o seu acesso ao Judiciário. Neste sentido: (Acórdão 1349494, 07034574720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1600309, 07034843220228070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Ademais, na forma da súmula 335 do STF, é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. O contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes elegeu o foro de Brasília/DF como responsável para dirimir conflitos decorrentes da avença, com exclusão de qualquer outro (ID. 38864162 - Cláusula sétima). Logo, não há equívoco na escolha da autora, pelo que não há que se falar em incompetência territorial. A extinção do processo, de ofício, por reconhecimento de incompetência territorial deve se dar apenas nas hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ocorrer para contrariar interesses legítimos do jurisdicionado, sobretudo porque a Lei de regência dos Juizados (9.099/1995) foi criada precipuamente para facilitar o acesso à justiça. Precedente (Acórdão 1136390, 07011306120188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

6. Assim, é de se dar provimento ao recurso para reconhecer a competência do juízo de origem, e determinar o regular processamento do feito.

7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento

8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.